Tribunal: TJES
Processo: 0003741-07.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003741-07.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANAINA DA SILVA FRAGA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E
A
PELAÇÃO CÍVEL

–
MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DANO MORAL – COMPANHEIRA – DANO REFLEXO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO AFETIVO COM O
DE CUJUS –
DANO MORAL ARBITRADO EM FAVOR DA FILHA MENOR DO FALECIDO – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
N
ão obstante a
ora apelante
narrar na peça inaugural ser convivente do falecido, por se tratar de fato constitutivo do alegado direito, lhe é devido o ônus probatório (art. 373, I do CPC/
15
) para o fim de demonstrar a existência de vínculo afetivo à época do óbito, do qual, porém, não se desincumbiu.

2.

S
alvo a existência de prole em comum, não há
outros
elemento
s

probatório
s
que indique
m
a existência de relacionamento, convivência ou sequer vínculo afetivo entre a apelante e
a pessoa de Gilmar
Silva de Freitas na ocasião do
s fatos narrados nos autos
. A
ora apelante

não
junt
ou
cartas, fotografias, visitações ou qualquer outro registro apto a demonstrar existência de união estável ou existência de relação afetiva no período d
a prisão de Gilmar até o seu óbito
,
tanto assim que afirma em sua peça recursal que
comprovará “em momento oportuno” que se afastou de Gilmar porque à época era menor,
fato
que a impedia de visitá-lo na unidade prisional
.

3.
A
morte do detento Gilmar
ocorreu em 19/11/2006 e a sua prisão se deu em 14/07/2004 e, c
omo bem apontado pela sentença apelada,
restou comprovado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo que a apelante Janaína deixou de se relacionar com aquele desde a sua prisão, ou seja, há pelo menos 02 (dois anos), antes do óbito.

4.
Na situação
posta nos
autos, oportuno destacar que o simples vínculo
advindo d
e existência de prole

com
o
de cujus
Gilmar
não é suficiente para assegurar
a
indenização moral
dano reflexo da ora apelante
, sendo imprescindível a demonstração probatória de forte vínculo afetivo entre a pessoa falecida e
aquele que
pleiteia a indenização.

5.
É
inquestionável que o óbito do
genitor da menor
J.F.F.
, ocasionou
a esta
dano extrapatrimonial, uma vez que
está
eternamente
privada
da convivência com
seu pai
, em virtude de
óbito
ocorrido dentro de uma unidade prisional, acarretando sofrimento imensurável e uma dor que levará consigo por toda a vida, tornando cabível a indenização, nos termos do art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

6.
No caso
em apreço
, não
se identificam
razões para alterar a quantia estabelecida na sentença
apelada
(R$ 50.000,00), tendo em vista que, além de tal montante ser considerado razoável por esta Corte
Estadual
em situações extremamente semelhantes, a perda do
pai
nas circunstâncias retratadas nos autos –
óbito dentro de presídio
–, deixando
a menor
sem a oportunidade de conviver com
se genitor,
que atualmente

completaria
4
1
(quarenta e
um
) anos de idade,
o fato
reclama a necessidade de estabelecer um
quantum
significativo para justificar o caráter pedagógico do dano moral.

7.

Recursos desprovidos. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos e julgar prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0003741-07.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANAINA DA SILVA FRAGA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HOMERO FERREIRA DA SILVA JUNIOR COUTINHO - ES15439

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis interpostas por
JANAÍNA DA SILVA FRAGA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença digitalizada às fls. 159/165 e integrada às fls. 203-v/204, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro do Itapemirim, João Batista Chaia Ramos, que, na Ação Indenizatória em epígrafe, julgou improcedente a pretensão formulada pela apelante por entender que não restaram comprovados os danos morais que alega ter sofrido. Nesses termos, condenou os apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais a serem arbitrados por ocasião da liquidação da sentença, observada a gratuidade da justiça deferida em favor da recorrente Janaína.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

JANAÍNA DA SILVA FRAGA
alega em suas razões recursais digitalizadas às fls. 169/174 que:
a)
o fato de ter se afastado de Gilmar em razão de sua prisão, não é suficiente para presumir que houve o término do vínculo afetivo entre o casal;
b)
comprovará “em momento oportuno” que se afastou de Gilmar porque à época era menor, o que a impedia de visitá-lo na unidade prisional;
c)
a morte de Gilmar afetou diretamente a filha de ambos e, por via reflexa ou em ricochete, a atinge, notadamente quando se considera que a filha nunca mais terá a presença do pai.

Com base em tais fundamentos pede a reforma da sentença apelada.

De outro lado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em suas razões digitalizadas às fls. 206/210, se insurge tão somente quanto ao valor arbitrado a título de danos morais em favor da menor
J.F.F.
e pleiteia a sua redução.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

A ora apelante Janaína, por si e representando sua filha menor,
J.F.F.,
ajuizaram a presente demanda
indenizatória em face do Estado
do Espírito Santo
objetivando a reparação
moral e material

d
ecorr
ente
da morte de seu
companheiro e genitor
, ocorrida no interior do presídio de
Cachoeiro do Itapemirim
.

A sentença apelada condenou o Estado do ES a indenizar a menor
J.F.F.
pelos danos morais e materiais decorrentes da morte de deu genitor enquanto custodiado pelo Estado, ao passo que julgou improcedentes os mesmos pedidos com relação à apelante Janaína, por entender que a mesma não se desincumbiu do ônus de comprovar o seu vínculo afetivo com o
de cujus
.

De outro lado, o Estado o ES se insu
r
ge, tão somente contra o
quantum
ar
bitrado a título de danos morais e pleiteia a sua redução.

C
om relação ao apelo de Janaína, cinge-se a irresignação recursal em verificar o direito da demandante em ser indenizada pelos danos morais e materiais advindos do falecimento de Gilmar Silva de Freitas – seu suposto convivente e genitor de sua filha
J.F.F.
–, enquanto esse estava custodiado na Penitenciária Regional de Cachoeiro do Itapemirim.

No caso dos autos, tem-se que, não obstante a
ora apelante
narrar na peça inaugural ser convivente do falecido, por se tratar de fato constitutivo do alegado direito, lhe é devido o ônus probatório (art. 373, I do CPC/
15
) para o fim de demonstrar a existência de vínculo afetivo à época do óbito, do qual, porém, não se desincumbiu.

Conforme
se
extrai dos autos, salvo a existência de prole em comum, não há
outros
elemento
s

probatório
s
que indique
m
a existência de relacionamento, convivência ou sequer vínculo afetivo entre a apelante e
a pessoa de Gilmar
Silva de Freitas na ocasião do
s fatos narrados nos autos
.

A
ora apelante

não
junt
ou
cartas, fotografias, visitações ou qualquer outro registro apto a demonstrar existência de união estável ou existência de relação afetiva no período d
a prisão de Gilmar até o seu óbito
,
tanto assim que afirma em sua peça recursal que
comprovará “em momento oportuno” que se afastou de Gilmar porque à época era menor,
fato
que a impedia de visitá-lo na unidade prisional
.

Da prova oral produzida nos autos é possível extrair:

“
Reinaldo Alvez Diniz:
“[...] que quando Gilmar começou a ter problemas, Janaína preferiu e afastar dele [...]; que os problemas que o Gilmar começou a ter foi tanto com polícia quanto com bandido [...]” (fl. 78).

“
Sandra Izabel Alves Diniz
: [...] que Janaína, quando Gilmar estava preso, não tinha contato com ele, por causa de ameaças, quem ia lá ela a Valeska, que por intermédio desta a depoente sabe que Gilmar estava prestes a ser solto, quando foi morto; que nessa época Valeska mantinha um caso amoroso com Gilmar [...] que quando Gilmar foi preso e tendo Janaína sofrido ameaças de represália e ainda tendo Valeska se aproximado de Gilmar, Janaína rompeu o relacionamento [...] (fls. 81/82).

A morte do detento Gilmar ocorreu em 19/11/2006 (certidão de óbito acostada à fl. 29) e a sua prisão se dera em 14/07/2004 (prontuário SEJUS - fl. 25) e, como bem apontado pela sentença apelada, restou comprovado pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo que
a apelante Janaína deixou de se relacionar com aquele desde a sua prisão
, ou seja, há pelo menos 02 (dois anos), antes do óbito.

A qualidade de companheira não é presumível, exigindo-se prova apta a demonstrar a convivência contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme preceitua o art. 1.723 do Código Civil.

Por conseguinte, não é mera relação amorosa que passa a configurar união estável, sendo necessário o preenchimento dos requisitos mencionados.

Na situação posta nos autos, oportuno destacar que o simples vínculo advindo de existência de prole com o
de cujus
Gilmar não é suficiente para assegurar a indenização moral dano reflexo da ora apelante, sendo imprescindível a demonstração probatória de forte vínculo afetivo entre a pessoa falecida e aquele que pleiteia a indenização.

Assim sendo, além de não restar configurada a existência de união estável ente a apelante o
de cujus
Gilmar, igualmente não restou demonstrada nos autos a afetividade entre ambos para a configuração dos chamados danos morais reflexos ou por ricochete, entendidos como aqueles que decorrem do direito personalíssimo de terceiro, em razão da existência de vínculo afetivo com aquele que foi atingido.

Veja-se a jurisprudência da Corte Cidadã sobre o tema:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ART. 489, §1º, IV, DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DANOS REFLEXOS OU INDIRETO. LEGITIMIDADE DOS FAMILIARES. NÃO HÁ PERDA DO OBJETO. PRESENÇA DE DANOS MORAIS. ABALO PSICOLÓGICO SUFICIENTE. BALAS DE OXIGÊNIO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...] O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu
vínculo afetivo estreito
com aquele diretamente atingido
[...].
(AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais estaduais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO DE PARENTESCO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO.

A morte de detento em estabelecimento penitenciário gera a responsabilidade civil objetiva do Estado.

A prova do parentesco em relação a detento falecido sob custódia do Estado não confere presunção ao direito de indenização por danos morais, senão pela demonstração de algum vínculo afetivo entre as partes.
(TJMG - Apelação Cível 1.0112.14.009570-7/001, Relator (a): Des.(a) Albergaria Costa, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2019, publicação da súmula em 22/ 01/ 2020).

No caso dos autos, vê-se que o conjunto probatório colhido, incluída a prova testemunhal, foi insuficiente para aclarar a ocorrência de dano moral, sobretudo em razão da ausência de demonstração de intenso vínculo afetivo entre a apelante e o
de cujus
.

Por tais razões, não merece reparo a sentença, neste ponto.

De outro lado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
se insurge tão somente com relação ao
quantum
arbitrado a título de danos morais em favor da menor J.F.F., no montante de R$ 50.000,00.

Para tanto, argumenta que a menor contava, apenas, com 04 anos de idade quando seu genitor faleceu, sendo que há dois anos não mais possuía vínculo diário com o mesmo, que está custodiado desde 14/07/2004. Aduz, ainda, que
o detento havia sido condenado a cumprir pena de mais de 10 anos de prisão
, de modo que a convivência com sua filha estaria prejudicada, embora não inviabilizada, pelos próximos anos.

Em que pesem os argumentos do ente estadual, é inquestionável que o óbito do genitor da menor J.F.F., ocasionou a esta dano extrapatrimonial, uma vez que está eternamente privada da convivência com seu pai, em virtude de óbito ocorrido dentro de uma unidade prisional, acarretando sofrimento imensurável e uma dor que levará consigo por toda a vida, tornando cabível a indenização, nos termos do art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Ao tratar do dano moral suportado pela família de detento assassinado no interior de unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente.”
(AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022, STJ).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018, STJ).

No caso em apreço, não se identificam razões para alterar a quantia estabelecida na sentença apelada (R$ 50.000,00), tendo em vista que, além de tal montante ser considerado razoável por esta Corte Estadual em situações extremamente semelhantes, a perda do pai nas circunstâncias retratadas nos autos – óbito dentro de presídio durante a execução da pena–, deixando a menor sem a oportunidade de conviver com se genitor, que atualmente completaria 41 (quarenta e um) anos de idade (fl. 24 – certidão de nascimento), o fato reclama a necessidade de estabelecer um
quantum
significativo para justificar o caráter pedagógico do dano moral.

Vide o entendimento desta Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MATÉRIA SEDIMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE Nº 841.526/RS – TEMA 592). DESNECESSIDADE DE SE DISCUTIR EVENTUAL CULPA DOS AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE EVITAR O ÓBITO DA CUSTODIADA. ÔNUS DO PODER PÚBLICO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] A morte do filho provocada por uma omissão estatal em evitar o seu assassinato enquanto se encontrava custodiado caracteriza ofensa direta aos direitos da personalidade do pai, o qual é privado eterna e precocemente da convivência com a sua prole.
5) O valor do dano moral arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de ser considerado razoável pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça em situações semelhantes, se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com as circunstâncias que norteiam o fato, tendo em vista que a perda do filho, de maneira tão trágica – assassinado no interior do presídio por meio de asfixia e golpes contundentes –, quando possuía 45 (quarenta e cinco) anos de idade, provocou um profundo sofrimento ao seu genitor, sem mencionar o poderio econômico do Estado, angariador de vultuosas receitas, que reclama a necessidade de estabelecer um quantum significativo para justificar o caráter pedagógico do dano extrapatrimonial.
6) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0020051-63.2020.8.08.0024, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/23).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MORTE – DETENTO CUSTODIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL – DANO MORAL – PENSIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA. [
...]
Atento às circunstâncias do caso concreto, em que o falecimento do genitor dos autores, impede o convívio familiar e a criação de laços de afeto inerente à família, entende-se que a fixação dos danos morais no patamar de R$ 50.000,00 atende aos pressupostos legais
[...].
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 5002297-61.2022.8.08.0021, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/23).

Vale registrar, ademais que, segundo o STJ
“Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).”
(AgInt no AREsp n. 1.888.695/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/6/2022, STJ).

Nestes termos, não merece reforma a sentença apelada

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO aos apelos interpostos. Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista que a sentença apelada determinou o arbitramento dos honorários sucumbenciais após a sua liquidação.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.
Outrossim, julgar prejudicada a Remessa Necessária e, ainda, deixar de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, já que a sentença apelada determinou o arbitramento dos honorários sucumbenciais após a sua liquidação.